Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-24.2021.8.11.0044
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002154-24.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EMERENTINA PEIXOTO DE BRITO registrado(a) civilmente como EMERENTINA PEIXOTO DE BRITO - CPF: 550.617.961-87 (APELANTE), MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 459.510.551-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA NAIR BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 459.510.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM BIOMA CERRADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E
PROPTER REM
. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL COLETIVO. AVERBAÇÃO DA SENTENÇA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Espólio de
Emerentina
Peixoto de Brito contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que condenou a ré por desmatamento a corte raso de 36,78 hectares de vegetação nativa em área do bioma Cerrado, sem a devida autorização ambiental. A sentença impôs a indenização pelos danos ambientais materiais e morais coletivos, e determinou a averbação da condenação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (
i
) verificar a legitimidade do espólio para responder pela infração ambiental; (
ii
) avaliar a validade da inversão do ônus da prova; (
iii
) confirmar a existência de dano moral coletivo e a adequação do
quantum
indenizatório; (
iv
)
o exame da existência de dano material e a adequação da metodologia aplicada para a fixação do
quantum
indenizatório;
e (
v
) determinar a possibilidade de averbação da sentença na matrícula do imóvel.

III. Razões de decidir

3.

O espólio é parte legítima para responder por danos ambientais, considerando a natureza
propter

rem
da responsabilidade ambiental, que vincula a reparação à propriedade do bem, conforme a Súmula 623 do STJ e jurisprudência consolidada.

4.
A inversão do ônus da prova, conforme a Súmula 618 do STJ
, aplica-se
às ações ambientais, especialmente em observância ao princípio da precaução, cabendo ao réu demonstrar a não degradação do meio ambiente.

5.
O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. O desmatamento de
36,78 hectares de vegetação nativa em área do bioma Cerrado
, dos quais
18,1512 hectares localizados em Área de Reserva Legal (ARL)
,
sem autorização do órgão
ambiental, configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, resultando na responsabilização por dano moral coletivo ambiental.

6.
A
jurisprudência brasileira estabelece que a reparação do dano ambiental
deve
ser
a mais
completa
possível
, conforme o princípio da reparação integral. Tal princípio exige que a reparação seja adequada ao caso, considerando o tipo de dano e a possibilidade de restauração
in natura
. Entretanto, o Juízo
a quo
não observou esses aspectos ao fixar a indenização
por dano material baseada em “
tabela
” apresentada pelo autor coletivo
, comprometendo a efetividade da reparação e a justiça no direito ambiental.

7.
Comprovado o dano
material
ambiental, mas não sendo
possível
determinar
de imediato o valor para fins de reparação
,
admite-se
que sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando:
i)
a dimensão e a natureza da área degradada;
ii
)
o marco inicial do dano; e
iii
)
o marco final d
o dano, a depender
da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

8
.
A averbação da sentença na matrícula do imóvel encontra respaldo jurídico como medida preventiva e protetiva, conferindo publicidade à obrigação de reparação e assegurando a transparência e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
provido em parte
.

Tese de julgamento
:
“
1.
O espólio possui legitimidade para responder por infrações ambientais, em razão da responsabilidade
propter

rem
.
2.
A inversão do ônus da prova aplica-se em ações ambientais, em conformidade com o princípio da precaução.
3.
O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação ao meio ambiente, prescindindo de comprovação de sofrimento coletivo específico
.
4.
A indenização por danos materiais ambientais pode ser apurada em liquidação de sentença, assegurando a reparação integral.
5.
A averbação da sentença na matrícula do imóvel é uma medida prudente e eficaz para garantir a efetividade da tutela ambiental.
”

_________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
;
STJ,

AgRg
no

AREsp
740.150/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j
. 03.11.
2015
;
STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª.
Eliana Calmon
, Segunda Turma, j.
1º.
12.2009;
STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Rel
ª
. Min
ª
. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013
;
STJ,

REsp
1.989.778/MT, Rel
.
Min
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
;

STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011
;
STJ,
Súmula nº
623;

TJMT. N.U. 1008467-02.2022.8.11.0000, Rel
. Dr.
Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 20.02.
2024
;
TJMT, N.U. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr. Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2021
;
TJMT,
N.U
.
1013102-55.2024.8.11.0000,
Rel. Des. José
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 23.10.
2024
; e
TJMG
,
AI

10000204481089001
,
Relª
.
Dr
ª
.
Luzia Divina de Paula
Peixôto
,

3ª Câmara Cível
, j. 15.07.
2021.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto

pelo

ESPÓLIO DE EMERENTINA PEIXOTO DE BRITO
,
representado
por Maria Nair Brito de Oliveira,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara

da Comarca de
Paranatinga
-MT
, nos
autos da
ação civil pública nº
1002154-24.2021.8.11.0044
, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora apelado
,
com o
propósito de
responsabilizar
a ré

pel
o
desmatamento a corte raso de 36,78
hectares de vegetação nativa
, situada
no bioma
Cerrado
, sem
a devida
autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou procedentes os pedidos
formulados
na inicial
, condenando
a
ré
às seguintes obrigações
:

(
i
)

indenizar
pelos danos ambientais materiais estimados em R$

190.212,11 (cento e noventa mil duzentos e doze
reais e
onze
centavos), em favor
do Fundo Municipal do Meio Ambiente;
(
ii
) indenizar
pelos danos ambientai
s extrapatrimoniais, no valor
de R$

10.000,00 (dez mil reais)
, igualmente em favor do
Fundo Municipal do Meio Ambiente
; e (
iii
) a
rcar

com as
custas e despesas processuais,
cuja
exigibilidade
foi suspensa
em razão da concessão de gratuidade da justiça. Determinou-se,
ademais,
a
averba
ção
da sentença condenatória no bojo da Matrícula do imóvel rural inscrito sob nº 18.041 no 1º Serviço de Registro de Imóveis de
Paranatinga
-
MT
.

Em suas razões recursais, a
apelante

alega ilegitimidade para responder pela infração ambiental imputada, em virtude de sua condição de herdeira. Questiona a
existência de lesão ao meio ambiente e a
metodologia utilizada para a quantificação do dano ambiental, por considerá-la inadequada. Argumenta que a condenação
se fundamentou
exclusivamente no auto de infração, lavrado unilateralmente pelo órgão ambiental estadual, sem a realização de prova pericial em
contraditório, essencial para ratificar a ocorrência do dano e sua extensão. Aduz, ainda, que inexiste evidência de que o suposto desmatamento tenha gerado prejuízo moral coletivo ou impacto significativo à sociedade local, ressaltando que não teria extrapolado os limites de tolerabilidade para configurar dano moral coletivo.
Por fim, i
mpugna a inversão do ônus da prova, sustentando que não restou comprovada a dificuldade do autor coletivo em produzir as provas necessárias, tampouco a hipossuficiência técn
ica que justificasse tal medida
.

Diante de tais fundamentos, a apelante postula a reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial
, com a não
realização da averbação da sentença condenatória na Matrícula nº 18.041 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de
Paranatinga-MT
. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

O apelado MPE-MT apresentou contrarrazões no Id.
230440696
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Ge
ral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso de

apelação
,
para
que
o dano material
seja apurado na
fase de liquidação de sentença
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida
-se de recurso de apelação interposto

pelo

ESPÓLIO DE EMERENTINA PEIXOTO DE BRITO
,
representado por Maria Nair Brito de Oliveira,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca de
Paranatinga-MT
, nos
autos da
ação civil pública nº
1002154-24.2021.8.11.0044
, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora apelado,
com o propósito de responsabilizar
a ré
pel
o
desmatamento a corte raso de 36,78
hectares de vegetação nativa
, situada no bioma
Cerrado, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial
, condenando
a ré às seguintes obrigações:
(
i
)

indenizar
pelos danos ambientais materiais estimados em R$

190.212,11 (cento e noventa mil duzentos e doze
reais e onze centavos), em favor
do Fundo Municipal do Meio Ambiente;
(
ii
) indenizar
pelos danos ambientai
s extrapatrimoniais, no valor
de R$

10.000,00 (dez mil reais)
, igualmente em favor do
Fundo Municipal do Meio Ambiente
; e (
iii
) arcar com
as custas
e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão de gratuidade da justiça. Determinou-se, ademais, a
averba
ção
da sentença condenatória no bojo da Matrícula do imóvel rural inscrito sob nº 18.041 no 1º Serviço de Registro de Imóveis de
Paranatinga
-
MT
.

Em suas razões recursais, a
apelante

alega ilegitimidade para responder pela infração ambiental imputada, em virtude de sua condição de herdeira. Questiona a
existência de lesão ao meio ambiente e a
metodologia utilizada para a quantificação do dano ambiental, por considerá-la inadequada. Argumenta que a condenação
se fundamentou
exclusivamente no auto de infração, lavrado unilateralmente pelo órgão ambiental estadual, sem a realização de prova pericial em contraditório, essencial para ratificar a ocorrência do dano e sua extensão. Aduz, ainda, que inexiste evidência de que o suposto desmatamento tenha gerado prejuízo moral coletivo ou impacto significativo à sociedade local, ressaltando que não teria extrapolado os limites de tolerabilidade para configurar dano moral coletivo.
Por fim, i
mpugna a inversão do ônus da prova, sustentando que não restou comprovada a dificuldade do autor coletivo em produzir as provas necessárias, tampouco a hipossuficiência técn
ica que justificasse tal medida
.

Nesses termos, pleiteia
a reforma da sentença, requerendo a improcedência
dos pedidos contidos na inicial, com a não
realização da averbação da sentença condenatória na Matrícula nº 18.041 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de
Paranatinga-MT
.
Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Inicialmente, r
essalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de
fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a
consequente
apreciação da
s

pretensões recursais
.

A presente controvérsia concentra-se nos seguintes aspectos: (
i
) a verificação da legitimidade do espólio para responder pela infração ambiental; (
ii
) a análise da validade da inversão do ônus da prova; (
iii
) a avaliação da existência de dano moral coletivo e a definição do
quantum
indenizatório;
(
iv
) o exame da existência de dano material e a adequação da metodologia aplicada para a fixação do
quantum
indenizatório; e (
v
)
a possibilidade de averbação na matrícula do imóvel rural sobre a existência da ação civil pública.

Pois bem.

1. QUANTO
À LEGITIMIDADE
DO ESPÓLIO
E SUA RESPONSABILIDADE EM
RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL.

A
apelante alega ilegitimidade para responder pela infração ambiental imputada, em virtude de sua condição de herdeira da parte ré,
Emerentina
Peixoto de
B
rito
.

Pois bem.

No que concerne à responsabilização ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização do poluidor –
penal, administrativa
e civil – por atos lesivos ao meio ambiente. No presente caso, conforme os elementos constantes dos autos, a responsabilidade a ser examinada é de
natureza civil
.

Nos termos da
Lei 6.938/1981
, que institui
a Política Nacional do Meio Ambiente, considera-se

“
poluidor
”
,
a pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, inciso IV).
Esta mesma lei impõe a
o poluidor
o dever de
recuperar e/ou indenizar os danos causados (art. 4º, inciso VII).
O
art. 14, § 1º,
reforça essa obrigação ao estabelecer que
:
“O poluidor é obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados por sua atividade.”
[
g
.n
.
].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em estabelecer que a responsabilidade civil por danos ambientais
é

objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, fundamentada nos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

Ademais,
conforme dispõe a
Súmula 623
do STJ
, a responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza
propter

rem
, ou seja,
vinculada
ao bem. Nesse contexto
,
é possível exigir a reparação do proprietário ou possuidor atual, bem como dos proprietários anteriores, à escolha do credor.

Desse modo, t
ratando-se de responsabilidade solidária,
confere
-se ao credor,
in
casu
, o Ministério Público, a prerrogativa de exigir a reparação do dano de todos, de alguns ou de apenas um dos devedores solidários. Tal prerrogativa visa a
otimizar
a execução da tutela reparatória, especialmente em casos de degradação ambiental, onde a preservação do ecossistema afetado e a tutela do interesse público
demandam uma resposta célere
e eficaz.

A
jurisprudência
ampara essa prerrogativa
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HABILITAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – RESSARCIMENTO DOS POSSÍVEIS DANOS CAUSADOS – AÇÃO NÃO PERSONALÍSSIMA – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a ação civil pública possui em seu escopo efeitos de ressarcimento de possíveis danos ambientais causados
, não há óbice o prosseguimento da ação em face dos herdeiros, por não se tratar de ação personalíssima.
”

(TJMT
, N.U.
0000806
-
03
.
2005
.
8
.
11
.
0091
,
Relª
. Desª.
Maria Aparecida Ribeiro
,
Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo
, j. 11.12.
2017)
.
[
g.n
.]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS -
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
-
HERDEIROS DETENTORES DA POSSE O IMÓVEL QUE SÃO PARTE LEGÍTIMA PARA ADIMPLIR AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
.

O artigo 1784 do Código Civil é claro ao dispor que o bem se transmite automaticamente aos herdeiros (agravantes),
independente
da existência de inventário.
Em se tratando de constatados danos ambientais, a responsabilidade é objetiva e solidária e a obrigação
propter

rem
(decorrente da posse ou propriedade do bem), de forma que
desimporta
quem efetivamente os praticou.
”
(TJMG
,
AI

10000204481089001
,
Relª
.
Dr
ª
.
Luzia Divina de Paula
Peixôto
,

3ª Câmara Cível
, j. 15.07.
2021)
.
[
g.n
.]

Dessa forma, considerando que a tutela jurisdicional almejada na ação civil pública visa à reparação dos danos ambientais apurados, inexiste qualquer óbice à responsabilização do espólio e de seus herdeiros, uma vez que a obrigação de reparar o dano ambiental transcende o caráter personalíssimo.

A reparação pleiteada não se limita à responsabilidade subjetiva do
de

cujus
, mas abrange a recomposição do patrimônio ambiental lesado, vinculando o espólio e seus sucessores.

Nesses termos, impõe-se a manutenção da sentença.

2.
QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

A apelante impugna a inversão do ônus da prova
,

sustentando que não
restou comprovada a dificuldade do autor coletivo em produzir as provas necessárias, tampouco a hipossuficiência técnica que justificasse tal medida.

Pois bem.

Ao conduzir a fase de produção de provas, o
M
agistrado detém poderes instrutórios para avaliar a necessidade de inversão do ônus da prova, podendo determinar tal medida independentemente da anuência das partes, desde que, ao analisar o caso concreto, verifique que tal providência é essencial para alcançar a verdade dos fatos, garantindo uma decisão justa e fundamentada
(STJ.
AgInt
no
AREsp
673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôa
s

Cueva
, Terceira
Turma, j. 19.09.
2017;
e
STJ,

AgRg
no

AREsp
740.150/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j
. 03.11.
2015).

Na seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem se fortalecido cada vez mais na doutrina, amparado especialmente no princípio da precaução, de natureza eminentemente ambiental.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“
em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor
a
prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade
”
(
STJ,
AgInt
no
REsp
2.052.112/MS,
R
el
ª
.
Min
ª.
Regina Helena
Costa, Primeira Turma,
j. 11.09.2023
).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento por meio da Súmula 618, que dispõe:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
”

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente aplica a inversão do ônus da prova em ações de natureza coletiva envolvendo questões ambientais, conforme julgado a seguir:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL NASCENTE DO RIO PARAGUAI -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRINCÍPIO ‘
IN DUBIO PRO NATURA’
-
SÚMULA 618/STJ
- RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, independentemente da qualificação jurídica do responsável, seja
público ou privado
, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada.
Esta responsabilidade é regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
. Este último princípio legitima uma série de técnicas para
facilitar o acesso à justiça, incluindo a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A ação civil, seja ela coletiva ou individual, por danos ao meio ambiente – independentemente da natureza do pedido, seja indenizatório, restaurador ou demolitório – segue um padrão jurídico objetivo, solidário e
ilimitado, baseado
na teoria do risco integral.
Além disso, em relação aos outros elementos da responsabilidade civil, a inversão do ônus da prova é aplicável.
Se a incumbência probatória for transferida ao réu, é lógico que cabe a ele produzir todas as modalidades de prova admitidas, incluindo a prova pericial, não como um favor a terceiros, mas como um ônus decorrente de seu próprio interesse, pois ele arcará com as consequências de sua omissão.

3.
Agravo de Instrumento provido.”
(TJMT,
N.U. 1008467-02.2022.8.11.0000, Rel
. Dr.

Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 20.02.
2024).
[
g.n
.
]

Destarte, verifica-se que a
sentença
impugnada está em
plena
consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima exposto,
ao impor
a inversão d
o ônus da prova em
desfavor da apelante
,
incumbindo-a da
prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento
de sua atividade.

Inexistem, portanto,
razões para a reforma
pleiteada
.

3.
QUANTO AO DANO MORAL COLETIVO E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

A apelante alega que não há evidências de que o desmatamento descrito na inicial tenha gerado
prejuízo moral coletivo ou impacto significativo à sociedade local, sustentando que a conduta não ultrapassou os limites de tolerabilidade necessários para configurar dano moral coletivo. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença impugnada. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização ao “
mínimo possível
”, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª.
Eliana Calmon
, Segunda Turma, j. 1º.12.2009
).

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

No âmbito ambiental, o STJ tem entendimento pacífico de que, para a configuração do dano moral coletivo, não é necessária a demonstração de sentimentos como dor ou indignação, característicos do indivíduo isolado. Conforme decidido
,
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Rel
ª
. Min
ª
. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013
).

H
á precedentes
jurisprudenciais do
S
TJ
reconhecendo que prática
s
d
e
desmatamento, em situações
similares à
dos autos,
configuram dano moral.
No julgamento do
REsp

1.058.222/SP
, o Ministro Herman Benjamin destacou que
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
j. 03.09.2009
).
Esse entendimento foi reiterado em outros julgados, como no
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma
, j. 14.08.2012
.

No caso em apreço, a conduta da apelante, que promoveu o desmatamento de
36,7834 hectares de vegetação nativa
, dos quais
18,1512 hectares
localizados em Área de Reserva Legal (ARL)
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e realizada entre agosto
de 2019 a
setembro de 2020 na propriedade
rural denominada Fazendinha
Mutuquinha
, localizada no município de
Paranatinga-MT
, reveste-se de gravidade suficiente para justificar a responsabilização por dano moral coletivo ambiental. Essa ação viola gravemente o patrimônio ambiental, afetando não apenas o ecossistema local, mas também o direito difuso da coletividade à preservação ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ,

REsp
1.989.778/MT, Rel
.
Min
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos praticados pela parte apelante e do impacto na coletividade, torna-se imperativa a manutenção da sentença pela condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos difusos da sociedade.

No que
tange
ao
quantum
indenizatório
,
é imperioso destacar que sua determinação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incumbindo ao julgador fixar o valor de maneira condizente com as particularidades do caso concreto. Tal fixação deve considerar tanto as circunstâncias objetivas quanto as subjetivas, assegurando que a indenização reflita um equilíbrio adequado entre a gravidade do dano e a justa reparação, sem desconsiderar as condições econômicas das partes envolvidas. O valor arbitrado, portanto, deve não apenas ser justo e proporcional à ofensa, mas também cumprir uma função
pedagógica, inibindo a reincidência do ato ilícito.

Nesse
contexto,
revela-se plenamente admissível a aplicação do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo
, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade
decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador.
Esse método
compreende
:
(
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
(
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

O
c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n
º
0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n
º
0001054-72.2016.8.11.0029, n
º
0001194-68.2017.8.11.0095 e n
º 0001233-65.2017.8.11.0095 (
Relª
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n
º 0008369-33.2015.8.11.0015, nº
0001211-07.2017.8.11.0095 e n
º
0000067-87.2015.8.11.0088 (
Rel
ª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n
º
0002269-51.2017.8.11.0093, n
º
1001709-29.2022.8.11.0025 e n
º
1001373-30.2019.8.11.0025 (
Rel
ª
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n
º
0002795-93.2010.8.11.0018, n
º
1002649-88.2021.8.11.0005 e n
º
0008000-11.2018.8.11.0055 (
Rel
ª
. Desa. Maria Erotides
Kneip
); autos n
º
1000666-53.2020.8.11.0049, n
º
0000277-52.2013.8.11.0107 e n
º
1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n
º
0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. M
ário Roberto
Kono
de Oliveira).

À vista do exposto, e ponderando os parâmetros estabelecidos para a reparação por dano moral coletivo pelas cc. Câmaras de Direito Público e C
oletivo deste e. Tribunal de Justiça, assim como o princípio fundamental do sistema recursal civil brasileiro, que consagra a proibição da
reformatio in pejus
– vedação ao Tribunal
ad quem
de alterar a decisão recorrida para beneficiar a parte que não recorreu, agravando a situação processual do recorrente –, impõe-se a preservação do valor arbitrado na decisão recorrida, fixado em R$

10.000,00 (
dez
mil reais), como medida justa e adequada.

Nesses termos,
impõe-se a manutenção da sentença impugnada
.

4
.
QUANTO
AO DANO MATERIAL E A
ADEQUAÇÃO DO
MÉTODO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZA
T
ÓRIO
.

A apelante
questiona a existência de lesão ao meio ambiente
, bem
como a
metodologia utilizada para a
fixação do
quantum
indenizatório, considerando-a inadequada.

Infere-se do pronunciamento jurisdicional recorrido que a apelante foi condenada a indenizar o dano material no valor de
R$

190.212,11 (cento e noventa mil duzentos e doze
reais e onze centavos)
.

O
d.
Juízo
a quo
, nes
s
e ponto, acolheu a pretensão formulada pelo autor coletivo, cuja quantificação foi baseada em uma
“
tabela
”
elaborada após
estudos técnicos e científicos
para a
“Valoração do dano a
mbiental
: casos a
plicados ao Estado de Mato Grosso”
, conforme se verifica no Id.
230440236
, p.
10-13
.

Pois bem.

Inicialmente, restou devidamente demonstrado
o
dano ambiental
, consubstanciado no desmatamento de
36,7834 hectares de vegetação nativa
, dos quais
18,1512 hectares localizados em Área de Reserva Legal (ARL)
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente
,
realizada entre agosto
de 2019
e
s
etembro de 2020 na propriedade
rural denominada
Fazendinha
Mutuquinha
,
localizada no município de
P
aranatinga-MT
,
conforme Auto de Infração nº 201332249/D e Termo de Embargo/Interdição nº
201341867/D
, ambos de 05.11.2020 (Id.
230440237,
p. 13-14
), tudo de acordo com as constatações contidas no
Relatório Técnico
de Inspeção nº 405/20
/
DUDRONDON/SEMA/MT
(Id.
230440237
, p.
15-19
)
.

O
nexo de causalidade
também
se
encontra devidamente configurado, uma vez que, à época dos fatos, a posse da propriedade rural era exercida pela
ré (
Emerentina
Peixoto de Brito),
inscrita no Cadastro Ambiental Rural – SICAR nº 510630721465E34F872418E8DADFE38613F9582
.

Diante de tais elementos, verifica-se que estão presentes os pressupost
os da responsabilidade civil pela
conduta degradadora do meio ambiente.

Por outro lado,
cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

O valor a ser arbitrado pelo julgador a título de indenização pelo dano ambiental
deve levar em conta a extensão do dano causado e representar o tanto quanto possível a sua efetiva reparação, constituindo-se em reprimenda idônea a repercutir na esfera patrimonial do poluidor de modo a servir
de um desestímulo efetivo para não se repetir a ofensa, dirigido ao ofensor e à própria sociedade, com fundamento no princípio da prevenção que norteia o Direito Ambiental, de modo a conferir real e efetiva tutela ao meio ambiente, sem descuidar da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina:

“
Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
salvo quando
:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração
do valor devido depender
da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§
2º O disposto no
caput
também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.”

[
g.n
.
]

A
quantificação
do valor da indenização por danos materiais ambientais
, por vezes, apresenta-se como
um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados
, possibilitando que seja
realizada durante a fase de liquidação de sentença,
solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
Reconhecido odano ambiental,a quantificação de sua dimensão pode ser relegad
a para aliquidaçãodasentença”.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel
.
Min
.
Moura Ribeiro, Ter
ceira
Turma,
j. 27.10.2015
).

Igualmente, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.
”
(TJMT
, N.U. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr.
Yale
Sabo
Mendes,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 06.10.2021).
[
g.n
.
]

Ademais, a jurisprudência brasileira tem consolidado o entendimento de que a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, em conformidade com o princípio da reparação integral. Esse princípio exige que a reparação seja adequada às peculiaridades do caso, considerando, sobretudo, a modalidade do dano ambiental e a possibilidade de sua restauração
in natura
.

No entanto, tais aspectos não foram devidamente observados pelo Juízo
a quo
ao fixar o valor da indenização por dano material, o que compromete tanto a efetividade da reparação quanto a justiça almejada no âmbito do direito ambiental.

Oportuno ressalta que o
Superior Tribunal de Justiça
tem feito a distinção de danos ambientais em três espécies, considerados no tempo, a saber:
(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;
(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano residual.

No tocante a incidência do dano ambiental residual e intercorrente e a forma de reparação, o Ministro
Og
Fernandes, relator do
REsp
1.845.200/SC, com maestria, esclarece:

“[...] se o dano residual pode vir a não incidir, pela reparação integral primária
in natura
,
dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental intercorrente
.
Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas
: i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado;
ii
) a reparação, ainda que
in natura
e
in loco
, somente ocorrerá em certo momento futuro;
iii
) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral;
iv
)
como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (
in natura
ou pecuniária).

[...]

É dizer: verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente somente pode ser afastado se for temporalmente irrelevante, mediante justificativa expressa fundada na prova dos autos.
A
reparabilidade
imediata (após as medidas de recuperação) e mesmo que completa da lesão
não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração
”
.

[
g.n
.]

Logo, tais modalidades de
dano não se confunde
m
,
visto que
“O
dano ambiental residual
(permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área
degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura
.
O dano ambiental intercorrente (
intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
”

(
REsp
1.940.030/SP, R
el
.
Min
.
O
g

Fernandes, Segunda Turma, j
. 16.08.
2022)
.
[
g.n
.]

Nesse contexto, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem estabelecido claramente a possibilidade de cumulação de indenizações para danos intercorrentes e residuais, conforme os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. A Corte distingue os danos intercorrentes dos danos residuais, afirmando que ambos são passíveis de indenização, cada qual conforme sua natureza e período de ocorrência.

Diante do reconhecimento
da obrigação de indenizar pelo dano material ambiental,
abrangendo as
modalidade
s
intercorrente
e
residual
,
é imperioso que o valor da
reparação seja fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

N
a apuração desse valor, deverão ser
considerados os seguintes elementos:
(i)
a dimensão e a natureza da área degradada, correspondendo
a
36,7834 hectares de vegetação nativa, dos quais 18,1512 hectares localizados em Área de Reserva Legal (ARL)
;

(
ii
)
o marco inicial do dano, fixado
em
agosto de 20
19
, conforme demonstrado no
R
elatório Técnico de Inspeção nº 405/20/DUDRONDON/SEMA/MT (Id.
230440237
, p.
15-19
)
;
e
(
ii
i
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja
pela
restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

Nesses termos, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação, para que o valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) seja devidamente apurado em liquidação de sentença, em conformidade com os fundamentos expostos.

5. QUANTO À AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL RURAL SOBRE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

A apelante pleiteia a não realização da averbação da sentença condenatória na Matrícula nº 18.041 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de
Paranatinga-MT
, sob o argumento de que tal medida seria desproporcional à realidade do caso.

Pois bem.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, materializada no enunciado da Súmula 623, reafirma a natureza
propter

rem
da responsabilidade civil por danos ambientais, atrelando-a à propriedade. Essa peculiaridade normativa permite que o atual proprietário do bem seja responsabilizado pela reparação ambiental, ainda que não tenha sido o agente causador do dano.
A
averbação da sentença na matrícula do imóvel adquire legitimidade como um mecanismo que visa proteger o meio ambiente e assegurar a eficácia dos atos judiciais, dando publicidade à existência de ação judicial que busca a reparação de danos ambientais.

Nesse contexto, a
averbação não constitui mera formalidade, mas uma medida prudente que reforça a transparência e a segurança jurídica, resguardando os direitos de terceiros de boa-fé e garantindo que potenciais interessados ou adquirentes do imóvel sejam informados de sua real situação jurídica. Em se tratando de questões ambientais, tal medida se mostra ainda mais pertinente, dado o caráter difuso e coletivo dos direitos tutelados. O princípio da precaução, que permeia a legislação ambiental, justifica essa prática como uma salvaguarda eficaz e proporcional frente à necessidade de proteção do patrimônio ecológico.

A respeito da sua possibilidade, a
jurisprudencial deste Sodalício:

“
DIREITO
AMBIENTAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. TUTELA DE URGÊNCIA.
DESMATAMENTO E EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...].

Tese de julgamento:

‘
1
. A constatação de desmatamento e degradação ambiental em área de vegetação nativa sem autorização do órgão competente justifica a concessão de medidas liminares para abstenção de novos danos à área autuada, bem como a
averbação da ação na matrícula do imóvel, para que se dê conhecimento a terceiros.

2. A responsabilidade ambiental é
propter

rem
, podendo ser imputada ao proprietário ou possuidor, atual ou anterior, à escolha do credor.’”

(
TJMT,
N.U
.
1013102-55.2024.8.11.0000,
Rel. Des. José
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 23.10.
2024)
.
[
g.n
.]

“
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. ILÍCITO AMBIENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DOS TERMOS DE EMBARGO POR DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...]

A averbação da ação na matrícula dos imóveis é medida prudente e eficaz, resguardando terceiros de boa-fé e não trazendo prejuízo aos agravados.
”

(
TJMT,
N.U
.
1013229-90.2024.8.11.0000,
Re. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 04.09.
2024)
.

C
onvém destacar que a averbação da sentença não afeta substancialmente os direitos da apelante, pois não impede o exercício do uso, fruição ou disposição do imóvel. Trata-se, na verdade, de um instrumento destinado a harmonizar o direito de propriedade com a função social e o imperativo constitucional de preservação ambiental, como preceituam os art
igos
5º,
inciso

XXIII, e 225 da Constituição Federal. A propriedade, nesse sentido, deve ser manejada de forma a atender tanto aos interesses individuais quanto ao bem-estar coletivo e à sustentabilidade ambiental.

A medida também se alinha com a doutrina e com os princípios norteadores da responsabilidade civil ambiental, que preveem a reparação integral dos danos e a priorização de medidas que garantam a efetiva recuperação do meio ambiente degradado. A publicidade conferida pela averbação, além de assegurar a transparência das relações jurídicas, reforça o caráter preventivo e protetivo do direito ambiental, atuando como um alerta aos futuros proprietários e preservando a continuidade da obrigação de reparação.

Diante dessas considerações, é inequívoca a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, não subsistindo razão para acolher o pleito de exclusão da averbação. Pelo contrário, a manutenção dessa determinação se impõe como uma forma de assegurar a efetividade da tutela ambiental e o respeito aos direitos difusos da coletividade.

Portanto, deve-se manter a sentença
no ponto impugnado
.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao re
curso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE EMERENTINA PEIXOTO DE BRITO,
para
determina
r
que o valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) seja
apurado
em
fase de
liquidação de sentença, por arbitramento,
nos termos do
artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil,
observando
-se
os critérios
estabelecidos
no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024